Tribunal: TJES
Processo: 5022111-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022111-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM RODRIGUES CARNEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022111-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM RODRIGUES CARNEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO COMPER DE OLIVEIRA - ES30501-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de William Rodrigues Carneiro, preso preventivamente por decisão proferida em audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva no Processo nº 5002363-28.2025.8.08.0056, pela suposta prática do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar fumus comissi delicti e periculum libertatis; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são suficientes e adequadas ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão demonstradas a materialidade e os indícios suficientes de autoria por meio do auto de apreensão e do recebimento da denúncia em 16/12/2025.

A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de pistola calibre 9mm com numeração suprimida, seletor de rajada, carregador sobressalente e 33 munições intactas.

A especial periculosidade social decorre do modus operandi e do contexto da abordagem em local de reconhecido tráfico de drogas, somados às declarações do paciente em sede policial, nas quais admite transportar armamentos de forma habitual, inclusive em âmbito interestadual.

O modus operandi revelador de especial gravidade constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O risco concreto de reiteração delitiva se evidencia pela condenação definitiva anterior do paciente por roubo majorado (Processo nº 0500006-45.2018.4.02.5005), com trânsito em julgado em 08/01/2021.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas quando as providências menos gravosas não contêm a dinâmica delitiva e não resguardam o meio social.

Condições pessoais favoráveis, isoladamente, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é mantida quando comprovados a materialidade e os indícios de autoria e quando a gravidade concreta do fato, evidenciada pelo modus operandi, demonstra periculosidade social e necessidade de garantia da ordem pública.

A existência de condenação definitiva anterior por crime grave evidencia risco de reiteração delitiva e torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não revogam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e requisitos legais para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.045.052/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/12/2025, DJEN 16/12/2025; STJ, AgRg no RHC 199.279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STJ, RHC n. 224.919/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/2/2026, DJEN 19/2/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022111-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM RODRIGUES CARNEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO COMPER DE OLIVEIRA - ES30501-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida
-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
William Rodrigues Carneiro
, preso preventivamente por decisão proferida em audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do Processo nº 5002363-28.2025.8.08.0056, pela suposta prática do crime previsto no
art
igo
16 da Lei nº 10.826/2003
(ID 84298779).

Em suas razões, sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta, a utilização de argumentos genéricos e dissociados da situação individual do paciente, bem como a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) cumulado ao
periculum in mora
(
pe
riculum libertatis
).

No que tange à primeira condição,
o
bserva-se devidamente demonstradas as provas de
materialidade e indícios suficientes de a
utoria,
demonstrados pelo auto de apreensão e pelo recebimento da denúncia em 16/12/2025.

Quanto ao
periculum libertatis
, a custódia cautelar fundamenta-se na
garantia da ordem pública
, ante a
gravidade concreta da conduta
. O paciente foi flagrado na posse de uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, equipada com seletor de rajada, além de carregador sobressalente e 33 munições intactas.

Nesse diapasão
, a especial periculosidade social emerge do
modus operandi
e do contexto da abordagem em local de reconhecido tráfico de drogas, somados às declarações do próprio paciente em sede policial, admitindo realizar o transporte de armamentos de forma habitual, inclusive em âmbito interestadual.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o
modus operandi
da infração, quando evidenciador de especial gravidade, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente, consubstanciados na alta reprovabilidade do modus operandi, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, visando à preservação da ordem pública. (
STJ,
HC n. 1.045.052/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025)

Ademais, a manutenção da custódia encontra arrimo no risco real de
reiteração delitiva
.
O paciente
possui condenação definitiva anterior pelo crime de roubo majorado (processo nº 0500006-45.2018.4.02.5005), com trânsito em julgado em 08/01/2021. Tal circunstância evidencia que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art
igo
319 do CPP, revelam-se insuficientes e inadequadas para resguardar o meio social.

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser sanada pela presente via.

De igual modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando evidenciado que as providências menos gravosas se revelam insuficientes para a contenção da dinâmica
delitiva (STJ, AgRg no RHC
199.279/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024).

O
utrossim, as
condições pessoais favoráveis,
por si sós,
“não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação”
(
STJ, RHC n. 224.919/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026)
, consoante se observa na hipótese dos autos.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.